Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-04.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão realizada por guarda municipal – Crime permanente – Estado de flagrante – Legitimidade, como a de qualquer do povo – Precedentes – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de maconha, crack e cocaína – Negativas isoladas – Depoimentos dos guardas municipais coerentes e sem desmentidos –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão realizada por guarda municipal – Crime permanente – Estado de flagrante – Legitimidade, como a de qualquer do povo – Precedentes – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade relevante de maconha, crack e cocaína – Negativas isoladas – Depoimentos dos guardas municipais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Qualificadora caracterizada no caso concreto;
Tráfico de entorpecentes – Corréu primário, sem antecedentes e menor de 21 anos – Ausência de prova de que integre associação criminosa ou que se dedique exclusivamente a essas atividades – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recursos parcialmente providos para adequação e redução das penas impostas.